Tribunal: TCU
Processo: 015.538/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (Mtur), em desfavor do ex-prefeito de Macarani/BA (gestões 2009-2012 e 2013-8/7/2015), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos federais repassados por meio de Convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (Mtur), em desfavor do Sr. Antônio Carlos Macedo Araújo, ex-prefeito de Macarani/BA (gestões 2009-2012 e 2013-8/7/2015), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos federais repassados por meio do Convênio 111/2010, Siafi 732163/2010, cujo objeto era a realização da festividade "Carnaval Fora de Época do Município de Macarani", nos dias 9 e 10 de abril de 2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa do Sr. Antônio Carlos Macedo Araújo, CPF XXX.826.295-XX; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Carlos Macedo Araújo, CPF XXX.826.295-XX, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador da parcela 19/5/2010 100.000,00 D 31/3/2015 7.378,15 C 30/4/2015 7.378,15 C 29/5/2015 7.378,15 C 1/7/2015 7.389,21 C 9.3. aplicar ao Sr. Antônio Carlos Macedo Araújo, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 12.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, para ciência.